Tribunal: STF
Processo: HC 211118
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS — INSTRUÇÃO DEFICIENTE — INADEQUAÇÃO — NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



     1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão proferida, pelo Superior Tribunal de Justiça, no HC 716.066/SP.



     



    2. Colhe-se dos autos que o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Carapicuíba/SP, acolhendo requerimento da autoridade policial, nos autos nº 1512452-43.2021.8.26.0127, deferiu pedido de busca e apreensão e quebra de sigilo de dados em face do paciente, ante a suposta prática do crime previsto no artigo 218-C (divulgação, sem o consentimento da vítima, de cena de sexo, nudez ou de pornografia) do Código Penal.



    3. Neste habeas corpus, os impetrantes aduzem ser o caso de superação do verbete nº 691 da Súmula do Supremo. Alegam a ilicitude de busca e apreensão realizada em escritório de advocacia do paciente. Sustentam, em síntese, a nulidade da medida, afirmando desrespeitadas as prerrogativas de advogado, porquanto o cumprimento do mandado se deu sem a presença de representante da OAB. Afirmam insubsistentes os fundamentos do pronunciamento por meio do qual autorizada a diligência.



    4. Requerem, em âmbito liminar, seja declarada a nulidade do mandado de busca e apreensão. No mérito, buscam a confirmação da providência. 



    É o relatório. Decido.



     



    5. Não acompanham os autos cópias das decisões proferidas nos habeas corpus impetrados no Superior Tribunal de Justiça e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, documentos indispensáveis ao deslinde da controvérsia. 



    6. É inviável o exame do habeas corpus desacompanhado de elementos a evidenciarem o constrangimento ilegal alegado, uma vez que a impetração deve fundar-se em inequívoca prova pré-constituída. Assim, por exemplo, os seguintes precedentes: HC 197.833 AgR, Relator Ministro Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno; HC 118.985 AgR, Primeira Turma, Relator Ministro Edson Fachin; HC 138.443 ED, Segunda Turma, Relator Ministro Ricardo Lewandowski.



     



    7. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    8. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2022.



 



Ministro André Mendonça



Relator